Tribunal: TJDFT
Processo: 0728076-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728076-55.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDUARDO MADUREIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 8229808) opostos em face da decisão Id. 38778980, que não conheceu do Agravo de Instrumento. Alega o Embargante, em suma, que há omissão na r. decisão agravada, por deixar de constatar que a decisão do Juízo de origem acarreta imediato gasto público, e contradição quanto ao pressuposto de supressão de instância, porquanto requer apenas que seja analisada a necessidade de prévia liquidação. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, em 27.9.2022 (Id. 138056029). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora